Tribunal: TJDFT
Processo: 0731664-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA NA PLATAFORMA DIGITAL UBER. VIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE NATUREZA PRIVADA. RECURSO PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar a viabilidade de reestabelecimento do cadastro do recorrido, na posição de motorista, em aplicativo de transporte urbano administrado pela sociedade empresária recorrente.2. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem evidencia que o motivo para a desativação ora impugnada consiste em descumprimento dos termos de uso do aplicativo de transporte, diante da constatação, em procedimento periódico de checagem de segurança, de anotação criminal em desfavor do motorista.3. De acordo com a prova documental juntada o motorista, ao concordar com os termos de funcionamento da plataforma, admitiu a possibilidade de desativação ou restrição, a qualquer momento, a critério da recorrente, em caso de descumprimento das regras constantes no negócio jurídico celebrado entre as partes. O mesmo documento estabelece a possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico, inclusive sem aviso prévio, por violação dos termos de uso da plataforma.4. Ademais, o Código da Comunidade Uber estabelece a necessidade de aprovação do motorista em “checagens de apontamentos criminais”, o que não pode ser confundido com a inexistência de condenação definitiva pela prática de crime.5. Por se tratar de negócio jurídico bilateral e, diante da premissa de que os motoristas dos aplicativos são também responsáveis em relação aos serviços prestados, é juridicamente razoável e compatível com os preceitos constitucionais da função social do contrato e autonomia da vontade que a sociedade empresária recorrente possa valer-se da hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico celebrado. 5.1. O princípio da função social do contrato não deve servir como justificativa para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo ora recorrido ou mesmo da segurança dos utentes do serviço fornecido6. É importante acrescentar que a demandada não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato, pois a existência da aludida anotação criminal, que não foi impugnada pelo autor, é suficiente para a demonstração da conduta irregular imputada ao condutor.7. Assim, a situação descrita deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos moldes das normas estabelecidas nos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil.8. Recurso conhecido e provido.